Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701932-78.2020.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISLAN WENDEL MORAES MACIEL IMPETRANTE: JUSSARA DA ROCHA DIAS ALENCAR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador